Tribunal: TJMT
Processo: 1047753-24.2023.8.11.0041
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-20
Data de publicação: 2025-08-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1047753-24.2023.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inadimplemento, Mútuo, Defeito, nulidade ou anulação, Penhora / Depósito/ Avaliação]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[KLAYCCI HELLEN DE LARA NUNES - CPF: 066.562.801-37 (APELADO), WESLEY AMARAL DE ANDRADE - CPF: 551.392.561-34 (ADVOGADO), JEIMY FREDIHE DELGADO NUNES - CPF: 009.537.591-05 (APELADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA DE BEM IMÓVEL. CONSOLIDAÇÃO DA PROPRIEDADE. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE NOTIFICAÇÃO REGULAR. NULIDADE DO PROCEDIMENTO EXTRAJUDICIAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Cível interposta contra sentença que, em ação declaratória de nulidade de consolidação de propriedade fiduciária, julgou parcialmente procedentes os pedidos para declarar a nulidade da consolidação da propriedade e do leilão extrajudicial do imóvel objeto de alienação fiduciária, condenando o banco ao pagamento das custas e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o procedimento de consolidação da propriedade fiduciária observou os requisitos legais previstos na Lei nº 9.514/97, especialmente quanto à constituição válida em mora dos devedores fiduciantes; (ii) estabelecer se a ausência de prejuízo material à parte autora afasta a nulidade do procedimento, com fundamento no princípio do “pas de nullité sans grief”.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A constituição válida em mora é requisito formal indispensável para a consolidação da propriedade fiduciária, conforme o art. 26 da Lei nº 9.514/97, devendo ser realizada por notificação pessoal com todas as informações necessárias ao exercício do direito de purgação da mora.

4. A instituição financeira não comprova nos autos o conteúdo da notificação enviada aos devedores, inviabilizando a aferição da regularidade do procedimento de intimação exigido legalmente.

5. A mera ciência inequívoca da mora não supre a formalidade exigida pela Lei nº 9.514/97, não sendo aplicável o princípio do “pas de nullité sans grief” para afastar a nulidade do procedimento de consolidação.

6. A jurisprudência é pacífica no sentido de que a ausência de comprovação da intimação pessoal com conteúdo adequado impõe a nulidade da consolidação da propriedade e do leilão subsequente.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. A consolidação da propriedade fiduciária exige, como condição de validade, a notificação pessoal do devedor com todas as informações previstas no art. 26 da Lei nº 9.514/97.

2. A ausência de comprovação do conteúdo da notificação pessoal impede a valida constituição em mora do devedor e acarreta a nulidade do procedimento de consolidação.

3. O princípio do “pas de nullité sans grief” não se aplica quando há descumprimento de formalidade legal essencial ao exercício do direito de purgar a mora.

Dispositivos relevantes citados: Lei nº 9.514/97, art. 26, §§ 1º e 3º; CPC, art. 85, §§ 2º e 11. Jurisprudência relevante citada: TJMT, N.U 1047671-90.2023.8.11.0041, Rel. Des. Nilza Maria Possas de Carvalho, j. 02.05.2024; TJGO, Ap. Cível 0516308-57.2018.8.09.0051, Rel. Des. Fausto Moreira Diniz, j. 22.06.2020.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL 1047753-24.2023.8.11.0041.

BANCO BRADESCO S.A. X KLAYCCI HELLEN DE LARA NUNES E JEIMY FREDIHE DELGADO NUNES.

Eminentes Pares:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por BANCO BRADESCO S.A., com o fito de reformar a sentença que, nos autos da Ação Declaratória de Nulidade da Consolidação da Propriedade Fiduciária nº 1047753-24.2023.8.11.0041, ajuizada por JEIMY FREDIHE DELGADO NUNES e KLAYCCI HELLEN DE LARA NUNES, nos termos do artigo 487, I, do CPC, julgou parcialmente procedente os pedidos iniciais, para declarar a nulidade da consolidação da posse à ré, bem como o leilão extrajudicial, referente ao imóvel urbano localizado no Res. Santa Inês, Av. Gov. Dante Martins de Oliveira, s/n, apt. 401, Matrícula nº 95.104 do Cartório de Registro de imóveis do 6º Ofício de Cuiabá. Por consequência, condenou o Banco Bradesco S.A., ao pagamento das custas e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10 % (dez por cento) sobre o valor da causa (CPC, art. 85, § 2º) (ID 302058384).

Irresignado, o réu/apelante aduz, em síntese, que: a) cumpriu todos os requisitos legais para a consolidação da propriedade fiduciária; b) juntou aos autos a notificação recebida pelo devedor fiduciário contendo as informações necessárias da mora; c) a parte apelada foi devidamente intimada para comparecimento ao 6º serviço notarial e registro de imóveis para purgar o débito notificado; d) a parte autora reconheceu sua inadimplência; e) deve ser aplicado o princípio “pas de nullité sans grief”, pois não houve prejuízo diante da ciência inequívoca da mora (ID 302058386).

A parte apelada apresentou contrarrazões ao recurso, pugnando pelo seu desprovimento (ID 302058390).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO - MÉRITO

Eminentes Pares:

A controvérsia cinge-se à validade do procedimento de consolidação da propriedade fiduciária e do leilão extrajudicial do imóvel objeto do contrato de alienação fiduciária firmado entre as partes.

Inicialmente, cumpre destacar que a alienação fiduciária de bem imóvel é regida pela Lei nº 9.514/97, que estabelece procedimento específico para a consolidação da propriedade em nome do credor fiduciário em caso de inadimplemento do devedor.

O art. 26 da referida lei dispõe:

Art. 26. Vencida e não paga a dívida, no todo ou em parte, e constituídos em mora o devedor e, se for o caso, o terceiro fiduciante, será consolidada, nos termos deste artigo, a propriedade do imóvel em nome do fiduciário.

§ 1º Para fins do disposto neste artigo, o devedor e, se for o caso, o terceiro fiduciante serão intimados, a requerimento do fiduciário, pelo oficial do registro de imóveis competente, a satisfazer, no prazo de 15 (quinze) dias, a prestação vencida e aquelas que vencerem até a data do pagamento, os juros convencionais, as penalidades e os demais encargos contratuais, os encargos legais, inclusive os tributos, as contribuições condominiais imputáveis ao imóvel e as despesas de cobrança e de intimação.

[...];

§ 3º A intimação será feita pessoalmente ao devedor e, se for o caso, ao terceiro fiduciante, que por esse ato serão cientificados de que, se a mora não for purgada no prazo legal, a propriedade será consolidada no patrimônio do credor e o imóvel será levado a leilão nos termos dos arts. 26-A, 27 e 27-A desta Lei, conforme o caso, hipótese em que a intimação poderá ser promovida por solicitação do oficial do registro de imóveis, por oficial de registro de títulos e documentos da comarca da situação do imóvel ou do domicílio de quem deva recebê-la, ou pelo correio, com aviso de recebimento, situação em que se aplica, no que couber, o disposto no art. 160 da Lei nº 6.015, de 31 de dezembro de 1973 (Lei de Registros Públicos).

Da análise dos autos, verifica-se que a instituição financeira apelante não logrou êxito em comprovar que a notificação enviada aos devedores fiduciantes continha as informações necessárias para a constituição em mora, conforme exigido pela lei.

Embora o apelante tenha juntado aos autos comprovante de notificação, não demonstrou o conteúdo da mesma, sendo impossível verificar se os devedores foram cientificados sobre o prazo para purgação da mora e sobre as consequências do não pagamento, especialmente quanto à consolidação da propriedade em nome do credor fiduciário.

O Superior Tribunal de Justiça já se manifestou no sentido de que a notificação do devedor fiduciante deve conter todas as informações necessárias para que ele possa exercer seu direito de purgar a mora, sob pena de nulidade do procedimento.

No caso em análise, não há nos autos prova de que os devedores foram devidamente cientificados sobre o valor do débito, o prazo para purgação da mora e as consequências do não pagamento, o que torna nulo o procedimento de consolidação da propriedade.

Ademais, não merece acolhida a alegação do apelante de que deve ser aplicado o princípio "pas de nullité sans grief", sob o argumento de que os devedores tinham ciência inequívoca da mora.

Isso porque a constituição em mora, nos termos da Lei nº 9.514/97, é requisito formal indispensável para a validade do procedimento de consolidação da propriedade fiduciária, não podendo ser suprida pela mera ciência do débito.

A propósito:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE SUSPENSÃO DE LEILÃO EXTRAJUDICIAL E ANULAÇÃO DOS EFEITOS DA CONSOLIDAÇÃO DE IMÓVEL C.C AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO – PROCEDIMENTO DE CONSOLIDAÇÃO DE PROPRIEDADE DECORRENTE DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA DE IMÓVEL – INADIMPLEMENTO – NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL – ART. 26 DA LEI 9.514/97 – AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DO FIDUCIANTE PARA PURGAÇÃO DA MORA – IRREGULARIDADE DA INTIMAÇÃO POR EDITAL – NULIDADE DA CONSOLIDAÇÃO DA PROPRIEDADE EM FAVOR DO CREDOR – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Tratando-se de contrato de alienação fiduciária de bem imóvel, regido pela Lei nº. 9.514/97, é imprescindível a intimação pessoal do

devedor fiduciante para purgação da mora, sendo inválida a intimação do devedor por edital quando não esgotados todos os meios disponíveis para sua localização no endereço do contrato.

A ausência de intimação pessoal do devedor para purgar a mora, torna nula a averbação na matrícula do imóvel que consolidou a propriedade fiduciária em nome do credor. (TJMT - N.U 1047671-90.2023.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 02/05/2024, Publicado no DJE 02/05/2024)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA DE CONSOLIDAÇÃO DE PROPRIEDADE DE IMÓVEL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. PROCEDIMENTO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PESSOAL DOS DEVEDORES. DESCUMPRIMENTO DOS PRESSUPOSTOS ELENCADOS PELA LEI Nº 9.514/97. DECISÃO MANTIDA. I - Nos termos do artigo 26 da Lei nº 9.514/97, a prévia constituição em mora do devedor, concedendo-lhe prazo para purgar a mora, é requisito essencial para a consolidação da propriedade em favor do credor fiduciário, devendo ser realizada por notificação pessoal, efetivada por intermédio do Cartório de Registro Imobiliário. II - In casu, por não ter sido comprovada a regular intimação pessoal dos apelados, como estabelece o dispositivo legal mencionado alhures, deve ser reconhecida a nulidade do procedimento expropriatório extrajudicial fustigado. III - Tendo em vista a sucumbência da insurgente, afigura-se pertinente a majoração dos honorários devidos ao advogado do apelado, a serem acrescidos ao montante estipulado no édito vergastado, conforme dispões o artigo 85, parágrafo 11, do Código de Processo Civil. APELO CONHECIDO E DESPROVIDO. (TJ-GO – Apelação Cível (CPC): 05163085720188090051, Relator.: Des(a). FAUSTO MOREIRA DINIZ, Data de Julgamento: 22/06/2020, 6ª Câmara Cível, Data de Publicação: DJ de 22/06/2020).

Portanto, a sentença recorrida não merece reparos, pois corretamente reconheceu a nulidade do procedimento de consolidação da propriedade fiduciária em razão da ausência de comprovação da regular constituição em mora dos devedores fiduciantes.

Pelo exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso, com o que majoro os honorários advocatícios fixados na sentença para o percentual de 15% (quinze por cento), nos termos do §11, do art. 85, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/08/2025